Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. ESTUDANTE MENOR MATRICULADA EM UNIDADE DE ENSINO DISTANTE DE SUA RESIDÊNCIA. DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA AO INTENTO DE COMPELIR O DISTRITO FEDERAL A CONCEDER VAGA EM UNIDADE DE ENSIMO PRÓXIMA A SUA MORADA. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO ATENDIDO PELO ESTADO. ATUAÇÃO ESTATAL DESPROVIDA DE QUALIDADE SOB A PERSPECTIVA DA AUTORA, USUÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. EXPECTATIVA NÃO ATENDIDA DO CIDADÃO. HIPÓTESE DE JUDICIALIZAÇÃO DE TEMA RELATIVO A QUALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. POLÍTICA GOVERNAMENTAL NÃO SINDICÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. AO GESTOR PÚBLICO, A QUEM ESTÃO ACESSÍVEIS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À AVALIAÇÃO DOS DIVERSOS PARÂMETROS E CONDIÇÕES EM QUE O SERVIÇO PÚBLICO HAVERÁ DE SER PRESTADO COM MAIOR E MELHOR EFETIVIDADE, CABE ESTABELECER POLÍTICA GOVERNAMENTAL QUE RACIONALIZE A ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DISCIPLINA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O sistema normativo brasileiro universalizou o acesso à educação infantil e fundamental, tendo-o constitucionalizado, estruturado e institucionalizado em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, isso porque é obrigação constitucional do Estado prestar serviços educacionais (art. 208, I e IV, CF/88) do que decorre, em contrapartida, ser direito da autora/recorrente, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva do poder público, o que faz, no caso concreto, deduzindo pretensão de obter do Estado o fornecimento da educação fundamental em localidade próxima a sua residência, não na instituição de ensino onde está matriculada.
2. Impecável seria a atuação estatal que na fase de desenvolvimento da pessoa humana - desenvolvimento que não se realizará inteiramente se privação houver de serviço público substancial, qual seja: a educação - atendesse às necessidades da população segundo indicadores de qualidade que, certamente, consideram a maior eficiência do serviço pela maior facilitação de acesso ao usuário. Mas a prestação de serviço educacional de maneira satisfatória à sociedade, dada a fluidez dos sentidos de eficiência e qualidade, não pode vir definida pelo Poder Judiciário, uma vez que estão ao alcance do gestor público, não dos juízes, os necessários parâmetros para avaliação das condições em que o serviço público é de ser prestado com maior e melhor efetividade.
3. A busca da eficiência da política educacional, ainda que judicializada, não justifica a interferência do Poder Judiciário em um modelo de administração que, conquanto visivelmente incapaz de atingir os resultados desejados, só apresentará qualidade e eficácia quando maior responsabilidade houver na gestão da coisa pública, afinal, imprescindível haver racionalidade na organização, estruturação e disciplina dos serviços educacionais. Ativismo judicial que, para o caso concreto, não tem cabimento.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.